Tribunal: TJES
Processo: 5001156-85.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001156-85.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO JUNIOR SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. NÃO APLICADA NA SENTENÇA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que condenou o apelante à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), além do pagamento de 37 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação do recorrente; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância;(iii) analisar a aplicação da qualificadora de abuso de confiança; (iv) discutir a viabilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena; e (v) avaliar a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por imagens de monitoramento e outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, é suficiente para sustentar a condenação, sobretudo em crimes patrimoniais, onde assume especial relevância.

4. O princípio da insignificância não se aplica, pois o prejuízo de R$ 2.500,00 supera o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, ainda, o apelante possui histórico de multirreincidência em crimes patrimoniais, o que inviabiliza a exclusão da tipicidade material.

5. A qualificadora de abuso de confiança não foi aplicada na sentença, tratando-se de furto noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), razão pela qual não há interesse recursal quanto à exclusão da referida qualificadora.

6. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela multirreincidência do réu e pelas circunstâncias desfavoráveis do caso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça.

7. Quanto aos honorários advocatícios, a verba fixada em primeiro grau deve ser mantida em R$ 650,00, em observância aos parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, aplicados subsidiariamente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

O princípio da insignificância não se aplica em casos de multirreincidência e prejuízo que supera 10% do salário-mínimo vigente.

A multirreincidência e circunstâncias desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Os honorários advocatícios em ações penais subsidiadas pelo Estado devem observar o grau de zelo profissional e os parâmetros da tabela da OAB, ponderados pelo princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1º; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, § 2º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 610.605/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 20.10.2020; STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2004; STJ, AgRg-HC nº 757.209/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, J. 03.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5001156-85.2023.8.08.0016

APELANTE
: GERALDO JUNIOR SIQUEIRA

APELADO
: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GERALDO JUNIOR SIQUEIRA
em face da r. sentença (ID 11130793), proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 155, § 1º, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, sob o regime inicial fechado de cumprimento de pena, bem como ao pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa e de indenização por danos morais no importe de R$ 2.500,00 a ser pago à vítima.

Em suas razões recursais (ID 11331797), o apelante aduz, em síntese,
(i)
que deve ser absolvido, ante a insuficiência probatória em relação aos indícios de autoria quanto ao delito de furto;
(ii)
deve ser aplicado o princípio da insignificância, eis que os bens furtados são de baixo valor econômico;
(iii)
a qualificadora do abuso de confiança não se aplica ao caso dos autos;
(iv)
foi apenado à detenção de 03 (três) anos, não justificando o cárcere fechado para o regime inicial; e
(
v
)
devem ser majorados os honorários advocatícios fixados em sentença.

Contrarrazões do Ministério Público de Primeiro Grau (ID 10690868) e parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11246826) ambos pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia (ID 11130061) oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do apelante, narrando, em síntese, os seguintes acontecimentos:

[...]

Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 13 de outubro de 2023, por volta das 19h57min, no município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe subtraiu para si 01 (um) relógio dourado, vários brincos, pulseiras e anéis foleados a ouro, quatro perfumes da marca boticário, 03 (três) bolsas, 01 (um) celular Motorola Moto G10 sem chip, R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie e 01 (um) talão de cheques, todos de propriedade do Sr. Josimar de Souza.

Aflora dos autos que na data acima referida o denunciado foi até a residência da vítima e apoderou-se dos bens acima descritos, tudo conforme BU de fls. 04/09 e declarações de fls. 19 do IP.

Na data dos fatos, o Sr. Josimar estava ausente da cidade, mas ao retornar, encontrou sua residência completamente revirada, embora não houvesse sinais de arrombamento, percebendo a ausência de vários pertences.

Aflora mais dos autos que devido à presença de um sistema de monitoramento na residência foi possível identificar o autor do furto, sendo o denunciado conhecido na região pela prática de diversos furtos.

Assim agindo, o denunciado incorreu na sanção penal domiciliada no artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando a denunciada para respondê-la, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua condenação.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pleito estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada a partir do Boletim de Ocorrência (p. 04/09 de ID 11130058). Já a
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas.

Nesse sentido, a vítima asseverou em juízo que o crime ocorreu após às 19h; afirmou que sofreu um prejuízo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); assegurou que sua casa possui câmaras de vídeo monitoramento sendo possível identificar o réu como autor da subtração; bem como afirmou ainda que o réu é conhecido na região como dado a prática de furtos (ID 11130788):

Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao recorrente a autoria dos fatos. Não se pode, pois, elidir a presunção de verdade que emana da declaração da vítima sem sólidos indícios de que a mesma tem motivos para imputar falsamente o ato criminoso ao apelante.

Destaca-se que, em crimes de cunho patrimonial como o presente, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, quando se apresenta segura, coesa e esteja corroborada pelos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. EMPURRÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE COISA POR MEIO DE EMPREGO DE FORÇA FÍSICA. comprovação. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que preconiza o art. 157, caput, do Código Penal, configura o delito de roubo quando o agente, visando subtrair o patrimônio alheio, lança mão de violência; grave ameaça; ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a capacidade de resistência da vítima. 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo, revelando-se prova apta a embasar o decreto condenatório, mormente se em convergência com os demais elementos dos autos.
3. A desclassificação da imputação de roubo para a figura do furto é inviável se resulta comprovado que o crime foi praticado mediante violência à pessoa, por meio de emprego de empurrão, diminuindo a capacidade de resistência da vítima. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF,
ApCrim nº
07336197020218070001 1658659, Rel.
Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal
,
J.
01.02.2023)
– destaquei

Cumpre salientar, também, que o Juízo de Primeiro Grau, enquanto destinatário natural das provas, encontra-se em posição privilegiada para apreciar o conjunto probatório, tendo em vista que possui maior familiaridade com os fatos, as circunstâncias do caso e o comportamento das partes e testemunhas durante instrução processual.

Por outro lado, admite-se a incidência do princípio da insignificância em crimes patrimoniais quando o valor dos bens furtados não supera o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (
STJ, AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP 2021/0165620-2, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 08.03.2022
)

No entanto, não se vislumbra esta possibilidade à hipótese, uma vez que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que é necessário a verificação de uma série de requisitos para aplicação da excludente de tipicidade, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA. SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. 1.
Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta.” 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da
Res furtiva
, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF; RHC-AgR 220.109; SP; Segunda Turma; Rel. Min. André Mendonça; Julg. 21/11/2023; DJE 13/12/2023)

No caso vertente, observa-se que foram subtraídos
(i)
um relógio dourado;
(ii)
diversos brincos, pulseiras e anéis "banhados a ouro";
(iii)
quatro perfumes da marca Boticário;
(iv)
três bolsas;
(v)
um celular Motorola Moto G10 sem chip;
(vi)
R$ 800,00 em espécie; e
(vii)
um talão de cheques, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Salienta-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o posicionamento que a
reincidência
impede a aplicação do princípio da bagatela. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10 % DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. HISTÓRICO DELITIVO DESABONADOR. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MAU ANTECEDENTE ESPECÍFICO. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. GRAU DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAR A REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III —
Saliente-se que não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância no caso em tela. Isso porque o paciente ostenta maus antecedentes e, ainda, é reincidente. Ademais, o ínfimo valor da
Res furtiva
, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar
. Precedentes.

(STJ; AgRg-HC nº 757.209/SC 2022/0222067-1; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Quinta Turma; DJe: 14.03.2023) –
destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO DELITO DE ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA. DUPLA REINCIDÊNCIA DO APENADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deveria ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).
Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do ERESP n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável
.

(STJ; AgRg-HC nº 656.705/SP 2021/0095652-2; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
Quinta Turma;
J. 04.05.2021)
- destaquei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO INTERIOR DE UM AUTOMÓVEL. QUALIFICADORA PRESENTE. 3. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NOS TERMOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 4. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA N. 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 3.
Neste caso, não obstante a pouca expressividade econômica dos bens subtraídos, as circunstâncias de cometimento dos crimes e a reincidência do acusado não autorizam o reconhecimento da atipicidade material da conduta
. 8. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena e fixar o regime inicial semiaberto.

(STJ; HC nº 509.589/SP 2019/0133862-9; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 11.02.2020)
- destaquei

Assim, como apontado pelo Juízo de primeiro grau, o apelante possui condenações transitadas em julgado pela prática de vários outros crimes patrimoniais (ações penais nº 0004169-62.2013.8.08.0006, nº 0008203-12.2015.8.08.0006 e nº 0019389-12.2014.8.08.0024).

Demais disso, responde a outras ações penais, igualmente pela prática de crimes patrimoniais (ações penais nº 5001156-85.2023.8.08.0016 e nº 0000421-40.2023.8.08.0016.

Nessa linha de intelecção, considerando os valores dos bens subtraídos e a reincidência do acusado, não se autoriza a aplicação do princípio da insignificância e o consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Em relação ao pleito defensivo de exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. II, do Código Penal (abuso de confiança), observa-se que não foi aplicada tal qualificadora na sentença, mas, sim, a causa de aumento de pena pelo furto noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), razão pela qual não há interesse recursal nesse ponto.

Destarte, o conjunto probatório dos autos, colhido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, aponta para a conclusão de que o apelante praticou o crime de furto noturno.

Noutra parte, não se revela possível a fixação do regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.

Nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, sendo o réu multirreincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
“o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ”
1
(STJ - AgRg no HC: 610605 SC 2020/0227864-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS MULTIRREINCIDENTES. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. É cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 anos, se desfavoráveis as circunstâncias judiciais. 2.
No caso, tratando-se de condenados multirreincidentes, com circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que impede a aplicação da súmula 269 do STJ, deve ser mantido o regime inicial fechado, mesmo que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, na forma do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
3. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-AC - APR: 00123959020188010001 AC 0012395-90.2018.8.01.0001, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 03/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2020)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE - AUMENTO DO "QUANTUM" DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA - ADEQUAÇÃO - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - INVIABILIDADE - RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. A redução da pena em razão da tentativa deve considerar o "iter criminis" percorrido pelo réu. A pena do crime de furto deve ser reduzida de dois terços se o agente foi surpreendido por um policial militar antes de conseguir entrar no imóvel e separar os bens que pretendia subtrair (art. 14, parágrafo único, CP).
Deve ser adotado o regime inicial fechado ao reincidente condenado a cumprir pena igual ou inferior a quatro anos se desfavoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, §§ 2º e 3º, CP e Súmula 269, STJ, "a contrario sensu")
. V.V. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - VIABILIDADE. Tratando-se de agente reincidente, mas sendo a pena inferior a quatro anos, cabível o regime semiaberto.

(TJ-MG - APR: 10313200031604001 Ipatinga, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2022)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, os maus antecedentes e a multirreincidência do réu autorizam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes do c. STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07343110620208070001 DF 0734311-06.2020.8.07.0001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 10/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 03/03/2022)
destaquei

Dessa forma, considerando que o réu é multirreincidente, tem antecedentes em outros crimes patrimoniais da mesma natureza e as circunstâncias judiciais na hipótese são negativas, mantenho o regime inicial fechado, na forma do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por fim, quanto à majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu art. 85, §2º e §8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ressalte-se que, à luz da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e considerando a ausência de tabelas de honorários para advogados dativos estabelecidas por meio de acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB, ou por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, entendo ser apropriado adotar o entendimento consolidado pelas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Tal entendimento estabelece que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado deve ser a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser ponderada com o princípio da proporcionalidade, para verificar se o valor estipulado é compatível com o esforço exigido do profissional.

Com relação ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, posto que não vincula o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (
TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, Data: 03.11.2021
).

Na hipótese vertente, o Dr. Arthur Augusto Mendonça (OAB/ES 36.296) foi nomeado para patrocinar os interesses do réu em (ID 11130063), tendo sido fixada na sentença a verba honorária no importe de R$ 650 (seiscentos e cinquenta reais) pela sua atuação em primeiro grau.

Verifica-se que, no recurso de apelação, o apelante postulou que a verba honorária pela atuação em primeiro grau fosse majorada para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Na hipótese, o advogado dativo participou da audiência de instrução e julgamento (ID 11130788) e apresentou resposta à acusação (ID 11130070) e alegações finais (ID 11130792). Ocorre que apesar do louvável trabalho desenvolvido, tais atos não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, sendo, pois, desproporcional o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB.

Assim, o valor de R$ 650 (seiscentos e cinquenta reais) fixado em sentença é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso, o tempo de atuação e a quantidade de peças apresentadas.

Por derradeiro, estabeleço o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) como honorários advocatícios ao Dr. Arthur Augusto de Mendonça, OAB/ES 36.296, pela atuação neste grau de jurisdição, conforme critério adotado por esta Egrégia Câmara Criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Arthur Augusto Mendonça (OAB/ES 36.296), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1
"É admissível a adoção do regime prisional semi- aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO